Tribunal: TCU
Processo: 010.037/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3332/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se identificou nenhum risco de dano financeiro para o Ministério da Infraestrutura decorrente da não atuação deste Tribunal, neste caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, c/c no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, arquivando-a e enviando cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao representante e à Secretaria Nacional de Trânsito, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.037/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Elmer Coelho Vicenzi 1.2. Entidade: Secretaria Nacional de Trânsito. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.